Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734950-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SÉRGIO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA I – O recurso de apelação não admite alegações ou juntada de documentação nova que deveria ter sido apresentada em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC, porque configura inovação recursal. II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. III – Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 9o, ambos do CPC, sustentando que desconsiderar as alegações e provas apresentadas sob a justificativa de inovação recursal, configura cerceamento de defesa; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, afirmando que devem ser considerados os documentos apresentados, notadamente os que comprovam que o seguro prestamista estava em período de carência na data do falecimento. Defende, por essa razão, que deve ser assegurado o princípio da busca pela verdade real e a prevenção ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 434 e 435, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O recurso de apelação não admite alegações ou apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados em Primeiro Grau, art. 1.014 do CPC e não o foram. 16. Conforme fundamentação da r. decisão agravada (id. 47049110), o agravante-autor não alegou em primeira instância, que o seguro-prestamista não estava vigendo na data do óbito do segurado, porque estaria no período de carência, tratando-se de inovação recursal, in verbis: “A alegação de que o seguro prestamista não estava vigendo na data do óbito do pai do réu deveria ter sido formulada pelo apelante-autor no Primeiro Grau, o que não ocorreu. Destaque-se que devidamente intimado a se manifestar em réplica, quanto à alegação do apelado-réu, de que o contrato estava coberto por seguro, o apelante-autor deixou transcorrer o prazo sem se pronunciar [...] Em seguida, peticionou nos autos, alegando que o falecido não contratou nenhum seguro quando formalizou o empréstimo [...] Acrescente-se que o contrato de seguro colacionado com a apelação também não pode ser conhecido, uma vez que não se trata de documento novo, art. 434, parágrafo único, do CPC. Portanto, está configurada a inovação recursal quanto à alegação de que o seguro não estava vigendo na data do óbito do pai do réu, encontrando-se em período de carência, o que impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição”. 17. O fato de o agravante-autor possuir filiais em todo o Brasil, com trâmites burocráticos próprios, não justifica a ausência de manifestações e apresentação dos documentos nos momentos devidos, sob pena de tratamento desigual às partes. 18. O não conhecimento do apelo do autor, bem como rejeição da prova produzida junto com a apelação não ofendem o art. 5o, inc. LV, da CF/88 e o art. 7o, do CPC, porque o rito processual foi devidamente observado, e abertas oportunidades durante a tramitação do processo em Primeiro Grau para produção de prova e apresentação de defesa, todavia, o apelante não fez no momento oportuno. 19. Ressalte-se que o agravante-autor foi regularmente intimado [...] a se manifestar quanto à inovação recursal, em atenção aos princípios da ampla defesa, e da não-surpresa, arts. 9o e 933 do CPC. Entretanto, não se manifestou [...] 20. Assim, mantém-se a r. decisão que não conheceu da apelação por inovação recursal” (ID. 49645541). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016